Tribunal: TJES
Processo: 5000442-53.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Cancelamento de Hipoteca
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000442-53.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ABDIAS JUNIOR DE SOUZA SANTANA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E CANCELAMENTO DE HIPOTECA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CUSTOS DO CANCELAMENTO IMPUTADOS AO AUTOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal e imputou os custos do cancelamento das hipotecas derivadas dos contratos em questão ao autor, ora apelado. Tais são exatamente os fundamentos do recurso, restando nítido que o recurso não desafia a sentença, de fato.

2. O apelante não teceu sequer uma palavra para desconstituir a sentença, limitando-se à repetição dos argumentos genéricos.

3. Se o recurso não ataca os fundamentos da sentença, resta claro que não atende ao princípio da dialeticidade recursal, justificando o não conhecimento do seu recurso.

4. A ausência de dialeticidade é vício substancial e de conteúdo insanável, considerando que o recurso não pode ser emendado, motivo pelo qual não é obrigatória a intimação prévia da parte para o seu reconhecimento.

5. Recurso não conhecido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DA HIPOTECA” ajuizada por ABDIAS JUNIOR DE SOUZA SANTANA, ora Apelado, em face do BANCO DO BRASIL SA, ora Apelante, pretendendo o reconhecimento de efeitos prescritivos para as cobranças das Cédulas Rurais Pignoratícias n.° 40/00656-5, n.° 20/06947-2 e n.° 40/00443-0 e, por consequência, extinção das hipotecas registradas sob os imóveis de matrículas n.° 3832, n.° 4129 e n.° 4868, registrados junto ao CRI de Pinheiros-ES.

Pela sentença de id. 8100192, o MM.º Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, imputando as despesas para os cancelamentos das hipotecas junto ao RGI à autora. Por fim, condenou o banco ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% do valor da causa.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de id. 8100195, aduzindo a inocorrência da prescrição, vez que seria quinquenal, que a pretensão autoral significaria negativa da força obrigatória do contrato, bem como que as despesas do cancelamento das hipotecas deveriam ser suportadas pelo autor.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais, em id. 8100198, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença vergastada por não ter o réu comprovado qualquer fato suspensivo ou interruptivo à prescrição.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000442-53.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ABDIAS JUNIOR DE SOUZA SANTANA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL

O Apelado, em contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do presente recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal.

É sabido: para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Em razão do requisito de admissibilidade recursal – regularidade formal (princípio da dialeticidade) – o recorrente deve deduzir os argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou fazer alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No mesmo sentido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ilustrado pelo agravo regimental em agravo de instrumento nº 378.433, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros:

“(...)

Pelo Princípio da Dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os fundamentos das decisões contra as quais foram interpostos.

(...)”

Analisando os presentes autos, observa-se que o Apelante não fundamenta o pedido de reforma da sentença vergastada, limitando-se a sua insurgência genérica que não guarda lógica com os termos da sentença.

Ora, pela sentença de id. 8100192, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral reconhecendo a prescrição quinquenal, imputando as despesas para os cancelamentos das hipotecas junto ao RGI à autora.

Já no recurso de apelação de id. 8100195, a irresignação se verte à inocorrência da prescrição, vez que seria quinquenal, que a pretensão autoral significaria negativa da força obrigatória do contrato, bem como que as despesas do cancelamento das hipotecas deveriam ser suportadas pelo autor.

Em suma, as matérias defendidas no recurso não desafiam a sentença.

Com efeito, no âmbito do processo civil, é cediço que as razões do pedido de reforma devem ser apresentadas por ocasião da interposição do apelo perante o juízo a quo, à luz do disposto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, pena de preclusão.

Consigne-se que a pertinência da causa de pedir recursal é fundamental para o conhecimento do recurso, não sendo possível admiti-lo (o recurso) nas hipóteses em que o recorrente não fundamenta o seu pedido de reforma da decisão, contradizendo seus termos (da decisão), bem como deixa de fazer referência aos fundamentos de fato e de direito da decisão, fato que deságua no reconhecimento da irregularidade formal do recurso (ausência do pressuposto recursal intrínseco), por transgressão ao princípio da dialeticidade recursal.

Por fim, impende ressaltar que, in casu, não se aplica o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que concede à parte prazo para que seja sanado vício ou complementada documentação exigível, haja vista que a ausência de exposição dos fundamentos do pedido de reforma consubstancia vício insanável, face aos efeitos da preclusão consumativa.

Neste sentido há precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE DE TAXAS E JUROS. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A magistrada reconheceu a existência de coisa julgada quanto às matérias ventiladas nos embargos, tendo vista que a abusividade e ilegalidade de juros e taxas já haviam sido objetos da ação de revisional, registrada sob o nº. 0015006-30.2010.8.08.0024 (024100150069).

2. A apelante não teceu sequer uma palavra para desconstituir a coisa julgada reconhecida, limitando-se à repetição dos argumentos genéricos de abusividade e ilegalidade do contrato.

3. Se o recurso não ataca os fundamentos da sentença, resta claro que não atende ao princípio da dialeticidade recursal, justificando o não conhecimento do seu recurso.

4. A ausência de dialeticidade é vício substancial e de conteúdo insanável, considerando que o recurso não pode ser emendado, motivo pelo qual não é obrigatória a intimação prévia da parte para o seu reconhecimento.

5. Recurso não conhecido. (Data da publicação: 09/dez/2019, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Número: 0031826-23.2012.8.08.0035, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES).

Destarte, considerando que o Apelante não apresentou fundamento apto a ensejar a reforma ou anulação da sentença vergastada, forçoso reconhecer que restou desatendido o imperativo da dialeticidade recursal.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada e deixo de conhecer do presente recurso de apelação em razão de irregularidade formal (violação ao princípio da dialeticidade).

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% sobre a base de cálculo, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões